Tribunal: TJBA
Processo: 8115400-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA n. 8115400-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADA: REZENDE AGROPECUÁRIA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA Advogada: PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DO SALVADOR. ITIV. IMÓVEL INCORPORADO POR PESSOA JURÍDICA, NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. PESSOA JURÍDICA RECÉM-CONSTITUÍDA. ATIVIDADE DE CONSULTORIA AGROPECUÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NO PERÍODO DE DOIS ANOS. IMUNIDADE RECONHECIDA. VERIFICAÇÃO POSTERIOR ADMITIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANDAMENTAL CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8115400-05.2023.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR a sentença em remessa necessária, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.